Tribunal: TCU
Processo: 014.778/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de irregularidades na execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no Município de São Gonçalo/RJ em 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de irregularidades na aplicação dos recursos recebidos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. dar ciência deste acórdão à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e 9.3. arquivar o processo.